Tribunal: TJPA
Processo: 0807269-32.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5974 - Aquisição de veículos automotores
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807269-32.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: GILMAR DA SILVA SOARES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS NA ATUAL ETAPA DO PROCESSO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Da análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento.

2.

É que a agravante alega a que o banco estaria praticando a cobrança de juros capitalizados mensalmente, no entanto, não trouxe ao processo informações consistentes para sustentar seu pedido com vistas a evitar essa prática, uma vez que, embora tenha afirmado essa e outras ilegalidades no contrato de financiamento pactuado com o agravado, deixou de comprovar categoricamente suas alegações, haja vista que a planilha de cálculo juntada ao recurso foi feito de forma unilateral, sem que tenha passado pelo crivo do contraditório.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de maio do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada pleiteada pelo agravante, para que as parcelas mensais de um contrato de financiamento de um veículo firmado com o agravado viessem a ser depositadas em juízo e para que permanecesse na posse do bem.

Alega que propôs ação judicial para revisão de contrato de financiamento de seu veículo, apontando através de laudo contábil e planilha de débitos a utilização indevida de juros na forma capitalizada e cobrança de encargos ilegais.

Em razão disso, requer efeito suspensivo ativo ao recurso, e ao final, o seu provimento.

Efeito suspensivo indeferido (ID 2299194).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 7286191).

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento na Sessão virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais.

Da análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento.

É que a agravante alega a que o banco estaria praticando a cobrança de juros capitalizados mensalmente, no entanto, não trouxe ao processo informações consistentes para sustentar seu pedido com vistas a evitar essa prática, uma vez que, embora tenha afirmado essa e outras ilegalidades no contrato de financiamento pactuado com o agravado, deixou de comprovar categoricamente suas alegações, haja vista que a planilha de cálculo juntada ao recurso foi feito de forma unilateral, sem que tenha passado pelo crivo do contraditório.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/05/2020